Tribunal: TJSP
Processo: 1007660-34.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.

REVELIA. Presunção relativa. Verossimilhança nas alegações dos postulantes.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O voo contratado pelos autores para o dia 24 de março do ano 2020 foi antecipado para o dia 23 daquele mês. Embora os requerentes tenham comparecido e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.

REVELIA. Presunção relativa. Verossimilhança nas alegações dos postulantes.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O voo contratado pelos autores para o dia 24 de março do ano 2020 foi antecipado para o dia 23 daquele mês. Embora os requerentes tenham comparecido e realizado os procedimentos de praxe, foram impedidos de embarcar no voo antecipado. Painel de informações do aeroporto que indicava que o voo partiu regularmente, o que foi admitido pela própria requerida. Os requerentes foram impedidos de embarcar no voo antecipado para o dia 23 de março. Requerentes que adquiriram passagem perante outra companhia aérea para realizar o percurso de volta. Excesso de lotação. Situação compatível com overbooking. Empresas aéreas que assumem o risco de deixar em terra os viajantes por conveniência administrativa própria. Prática de "overbooking", constituída pela venda de passagens além do limite da capacidade da aeronave, que é feita no interesse exclusivo da empresa aérea em detrimento do direito do consumidor. Dano moral configurado. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007660-34.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, são
apelados VALDIR SUART JUNIOR e ANGÉLICA MOREL VILELA SUART.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação:
1007660-34.2020.8.26.0032
Comarca:
Araçatuba
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Danilo Brait
Processo:
1007660-34.2020.8.26.0032
Apelantes:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e Gol Linhas
Aéreas S/A
Apelados:
Valdir Suart Junior e Angélica Moral Vilela Suart
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Insurgência da requerida.
REVELIA. Presunção relativa. Verossimilhança nas alegações
dos postulantes.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O voo contratado
pelos autores para o dia 24 de março do ano 2020 foi
antecipado para o dia 23 daquele mês. Embora os requerentes
tenham comparecido e realizado os procedimentos de praxe,
foram impedidos de embarcar no voo antecipado. Painel de
informações do aeroporto que indicava que o voo partiu
regularmente, o que foi admitido pela própria requerida. Os
requerentes foram impedidos de embarcar no voo antecipado
para o dia 23 de março. Requerentes que adquiriram passagem
perante outra companhia aérea para realizar o percurso de
volta.
Excesso
de
lotação.
Situação
compatível
com
overbooking. Empresas aéreas que assumem o risco de deixar
em terra os viajantes por conveniência administrativa própria.
Prática de "overbooking", constituída pela venda de passagens
além do limite da capacidade da aeronave, que é feita no
interesse exclusivo da empresa aérea em detrimento do direito
do consumidor. Dano moral configurado. Valor fixado com
atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22289
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 155/162, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
3
“A) CONDENAR a requerida a restituir aos autores as
quantias de R$ 672,34 (fls. 32/34) referentes às
passagens aéreas, R$ 104,54 referentes ao aluguel do
veículo, além de R$ 161,20 referentes aos gastos com
pedágio e alimentação, a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP
e com incidência de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, ambos a partir da data do efetivo
desembolso;
B) CONDENAR a requerida a pagar a cada um dos
autores a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
totalizando o montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais),
a
título
de
danos
morais,
corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP, desde o
arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e com incidência
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
desde a data do ato ilícito, ou seja, 23/03/2020 (artigo
398 do Código Civil e Súmula no 54, STJ).
Em razão da sucumbência em maior parte, arcará a
parte requerida com as custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios do(a)
patrono(a) da parte autora, que arbitro em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação (art.
85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC)”.
As requeridas apelam.
Alegam que embora tenha sido decretada a
revelia, seus efeitos se operam de forma relativa, sendo facultado ao
apelante entrar no processo a qualquer tempo.
Asseveram que restou incontroverso que os
autores foram informados com antecedência acerca da antecipação do
voo de volta para o dia 23/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
4
Sustentam que não agiram com descaso ou falha
na prestação do serviço, tendo cumprido o prazo de antecedência para
notificar o passageiro acerca do cancelamento dos voos.
Dizem que os autores não comprovaram que as
recorrentes agiram de forma ilegal ou capaz de gerar dano moral.
Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor
da indenização em atenção aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade. Acrescentam que por se tratar de responsabilidade
contratual, os juros de mora e a correção monetária deveriam incidir a
partir do arbitramento (fls. 165/176).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
183/187).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
VALDIR SUART JUNIOR e ANGÉLICA MOREL VILELA
SUART ajuizaram a presente ação de indenização por
danos materiais e morais em face de GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A aduzindo, em síntese, que
adquiriram um pacote de viagem (hospedagem e
passagens aéreas) com destino à praia de Porto de
Galinhas, localizada no município de Ipojuca/PE, no
período de 17 a 24/03/2020. Em 20/03/2020 o autor
recebeu uma ligação informando que o voo de volta
havia sido antecipado para o dia 23/03/2020, com
saída de Recife/PE às 06h00min., com destino a
Araçatuba/SP, com duas conexões em Brasília/DF e em
Guarulhos/SP. Realizaram o check-in com antecedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
5
e rumaram para o aeroporto de Recife/PE às 02h00min.
do dia 23/03/2020, sendo que no guichê da companhia
aérea foram surpreendidos com a notícia de que não
poderiam
embarcar
naquele
voo em virtude de
impedimentos
operacionais.
Na
sequência,
foram
informados que seriam realocados para o próximo voo,
que partiria em dois dias, ou poderiam adquirir
passagens naquele mesmo voo (do dia 23) por
R$2.000,00 (dois mil reais). Sustentam que diante da
pandemia instaurada pelo COVID-19, o aeroporto corria
o risco de ser fechado a qualquer momento, o que
poderia ocasionar aos autores ficarem presos no local e,
por consequência, naquela cidade. Temerosos diante da
situação, os autores adquiriram 02 (duas) passagens da
empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, partindo de
Recife/PE com destino à Guarulhos/SP, naquele mesmo
dia (23/03/2020), despendendo os valores de R$
672,34 com passagens, R$ 104,54 com aluguel de carro
para viajarem de São Paulo/SP a Araçatuba/SP, além
de gastos com pedágios e alimentação. Relatam, ainda,
que em razão da antecipação da viagem pela empresa
ré, os autores perderam uma diária no hotel que já
estava paga. Pugnaram pela aplicação do Código de
Defesa
do
Consumidor
e
o
reconhecimento
da
responsabilidade objetiva da empresa ré, sustentado
que a prática de overbooking é arbitrária e fere os
dispositivos do CDC e do Decreto no 2.181/97.
Pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$
1.584,62 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos), além de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor, perfazendo um total de R$ 20.000,00
(vinte mil reais). Juntaram documentos (fls. 18/38).
Devidamente citada (fl. 49), a requerida deixou
transcorrer in albis o prazo para contestar o feito (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
6
51).
Sobreveio manifestação dos autores requerendo o
julgamento antecipado da lide (fl. 50)” (fls. 155/156).
É de rigor que se qualifique a relação jurídica
havida entre as partes litigantes como de consumo.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a
proteção do consumidor em questão de prova.
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Como se sabe, os efeitos da revelia são relativos.
Não se consideram verossímeis as alegações quando contrárias às provas
dos autos, conforme prescreve o art. 345, IV, do CPC.
Entretanto, os elementos trazidos indicam a
verossimilhança das alegações dos demandantes.
As requeridas sustentam que os autores foram
informados previamente acerca da antecipação do voo, do dia 24 de
março para o dia 23 de março do ano 2020.
Mas não é este o ponto relevante para o deslinde
da controvérsia.
Constou na inicial que ao pretenderem realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
7
viagem de férias para Porto de Galinhas/PE, os autores adquiriram um
pacote de viagem hospedagem e passagens aéreas com este destino por
meio da empresa CVC Turismo.
A viagem de ida estava programada para o dia 17
de março do ano 2020, partindo de Araçatuba/SP às 7h e após conexão
em São Paulo/GRU, chegaria ao destino na mesma data, às 12:55h.
A viagem de volta estava prevista para o dia 24 de
março do ano 2020, com saída de Recife prevista para 16:15h e, após
conexão em São Paulo/GRU, chegaria ao destino naquele dia, às 21:45h.
Não mencionaram intercorrências na viagem de
ida, mas afirmaram que no dia 20 de março do ano 2020, o autor foi
contatado pela agência de turismo, informando que o voo de volta que
estava programado para o dia 24 de março do ano 2020 havia sido
antecipado para o dia 23 de março.
Sustentaram, então, que no dia 21 de março, 48
horas antes do embarque, realizaram o check-in por meio do aplicativo
da Cia Aérea. Como se observa, os demandantes não negligenciaram a
notícia de antecipação do voo. No dia 23 de março, ao chegarem no
aeroporto, foram surpreendidos com a notícia de que “não poderiam
embarcar naquele voo em virtude de impedimentos operacionais”.
Foram informados de que o próximo voo partiria em dois dias.
Alegaram que os funcionários da requerida
informaram a possibilidade de adquirir passagem aérea para aquele
mesmo voo (do dia 23) por R$2.000,00.
Diante
disso,
contataram
familiares
que
conseguiram fazer reserva de duas passagens em voo que partiria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
8
Recife/PE à Guarulhos/SP pela empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A., naquele mesmo dia.
Então, diferente do que sustenta a recorrente, o
aviso prévio acerca da antecipação do voo se referia àquele do dia 24 de
março do ano 2020. O voo foi antecipado para o dia 23 de março, mas
os requerentes foram impedidos de embarcar. Mesmo assim, os painéis
indicam que o voo partiu normalmente.
O painel do aeroporto indicava que o voo do dia
23 de março foi confirmado e realizado (fl. 6).
A empresa aérea, por sua conveniência, assume o
risco de deixar em terra os viajantes.
Como bem observou o Juízo:
“Neste ponto, vislumbro que, conforme comprovado
pelos autores (fl. 31) e admitido pela própria requerida
(fl. 63), o voo não fora cancelado, de sorte que os
consumidores foram impedidos de embarcar, por certo,
pela ocorrência de overbooking.
Desta forma, os elementos fáticos-probatórios coligidos
aos autos permitem aferir que foi oferecida aos autores,
pela companhia aérea, a realocação em um voo com
partida dali dois dias, ou a opção de adquirirem novas
passagens naquele mesmo voo (do dia 23) por R$
2.000,0.
Tendo em vista a pandemia instaurada pelo COVID-19,
o aeroporto poderia ser fechado a qualquer momento, o
que motivou os autores a adquirirem passagens da
empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A para voo
com embarque naquela data (23/03/2020), realizando
o pagamento do valor de R$ 672,34 pelas passagens,
conforme comprovante de fls. 32/33.
Observa-se que o voo partiu de Recife/PE às 13h30min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
9
e pousou em Guarulhos/SP por volta das 16h50min. (fl.
33).
Também restou demonstrado que para chegarem até a
cidade de Araçatuba/SP, os autores necessitaram alugar
um
carro
pelo
valor
de
R$
104,54
(fl.
34),
despendendo, ainda, durante a viagem gastos com
pedágio e alimentação, no valor total de R$ 161,20 (fls.
35/38)” (fl. 158).
Restou demonstrada a falha da ré na prestação do
serviço de transporte de passageiro.
Inegável que esse fato vai muito além do mero
transtorno e dissabor rotineiro.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal
de Justiça:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24
HORAS).
EXCESSO
DE
LOTAÇÃO
NO
VÔO
("OVERBOOKING"). DANO MORAL. VALOR. CONVENÇÃO
DE VARSÓVIA. CDC. PREVALÊNCIA. I. Inobstante a
infraestrutura
dos
modernos
aeroportos
ou
a
disponibilização de hotéis e transporte adequados, tal
não se revela suficiente para elidir o dano moral quando
o atraso no vôo se configura excessivo, a gerar pesado
desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a
situação de mera vicissitude, plenamente suportável. II.
Diversamente do atraso de vôo decorrente de
razões de segurança, que, ainda assim, quando
muito longo, gera direito à indenização por danos
morais, a prática de "overbooking", constituída
pela venda de passagens além do limite da
capacidade da aeronave, que é feita no interesse
exclusivo da empresa aérea em detrimento do
direito do consumidor, exige sanção pecuniária
maior, sem contudo, chegar-se a excesso que
venha a produzir enriquecimento sem causa. III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
10
Recurso especial em parte conhecido e parcialmente
provido (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no 211.604-
SC, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em
25/3/2003, g.n.).
Nesse sentido também vem sendo o entendimento
desta C. Câmara.
Indenização por danos materiais e morais. "Overbooking". Decisão de procedência em Primeiro Grau. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de
serviços, arcando este com os ônus dos riscos que
sua
atividade
apresenta.
Impossibilidade
de
transferência do risco econômico da atividade ao
consumidor. Inteligência dos artigos 14, CDC e
927, CC. Defeito na prestação do serviço. Danos
morais “in re ipsa”. Valor fixado na sentença que
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários de sucumbência
mantidos. Montante que remunera dignamente o
patrono do autor pelos serviços prestados. Apelação
não provida (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
1049610-86.2015.8.26.0100,
Relator
Desembargador Edson Luiz de Queiros, julgado em
16/3/2016, g.n.).
INDENIZAÇÃO

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS ÁEREOS
Ocorrência do overbooking

Prevalência das normas do Código de Defesa do
Consumidor sobre a Convenção de Varsóvia, que tem
aplicação supletiva
Responsabilidade objetiva da
prestadora
de
serviços

Inexistência
da
causa
excludente da responsabilidade Descaracterização da
alteração na malha aeroviária
Responsabilidade
integral da ré
Caracterização dos danos morais

Necessidade da majoração do quantum indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
11
fixado Recurso da ré improvido e provido o apelo da
autora (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Apelação
no
1066932-90.2013.8.26.0100,
Relator
Desembargador Carlos Alberto Lopes, julgado em
19/11/2014).
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano material e moral
Transporte aéreo - Vôo Nacional - Ocorrência do
overbooking e extravio temporário de bagagens -
Hipótese em que todas as envolvidas na prestação de
serviços respondem solidariamente pelas falhas -
Despesas decorrentes do extravio de bagagens que
devem ser restituídas - Dano moral “in re ipsa” -
Fixação do “quantum” indenizatório em R$ 20.000,00
que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto Preliminar
rejeitada - Apelação da corré (B2W Viagens e Turismo
Ltda) não provida (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
4000982-05.2013.8.26.0223,
Relator Desembargador Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, julgado em 11/2/2015).
O valor da indenização por danos morais deve ser
fixado de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades
de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação
de vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório,
sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico.
Tampouco pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar
enriquecimento. Deve ser equilibrado porque tem finalidade compensatória.
Diante disso, é mantido o valor da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-34.2020.8.26.0032 -Voto no
12
que não se revela excessivo para a circunstância.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o
que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente
fundamentação (art. 93 da Constituição Federal).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase
recursal, fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância
em dois pontos percentuais.
HELIO FARIA
Relator